Tribunal: STF
Processo: ARE 1505861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS. APOSENTADORIA PELO RGPS. PEDIDO DE PARIDADE DOS PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, a criação de um regime próprio de previdência no âmbito municipal consiste, na verdade, em mera faculdade do ente público e não em uma obrigação legal, e, não instituído referido regime no município, seus servidores estão amparados apenas pelo Regime Geral de Previdência Social, contribuindo, assim, para o INSS, nos moldes do art. 13 da Lei nº 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876/99: 



    “Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.” 



    Assim, inexiste o direito autoral à paridade pela aplicação do artigo 40 da CF, uma vez que a Apelada se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social. 



    Nesse sentido, aliás, recente julgamento desta Colenda Corte de Justiça no IRDR nº 201900629746, o qual restou assim ementado: 



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INSTAURADO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE CONDENAR OS MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA À COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA PARIDADE E INTEGRALIDADE (CF, ART. 40 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL) QUE SE APLICA APENAS AOS SERVIDORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – RPPS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO RGPS PARA OS MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUEM REGIME PRÓPRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO E PREVISÃO LEGAL PARA QUE SEJA POSSÍVEL A COMPLEMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PRESENTE IRDR. I – TEMA DEBATIDO: Aplicação da regra de paridade constitucional de remuneração de servidor municipal aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social com os servidores da ativa, nos termos do § 8º, do artigo 40, da Constituição Federal, anterior à redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003. II – TESE FIXADA: Ao servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS não se é assegurada, se não houve prévio custeio, a complementação do benefício previdenciário, posto que a paridade e a integralidade são de aplicação restritas aos servidores aposentados pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. III - Conhecimento e não provimento do recurso de Apelação de nº 201900714866, mantendo-se a sentença em todos os termos,” 



    O Município de Simão Dias não possui regime próprio de Previdência Social e que a parte autora contribuiu durante todo o prazo do vínculo estatutário para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social). 



    As contribuições ao longo de todo o tempo do serviço foram vertidas para o INSS e não para o Município Demandado, o que leva à ausência de fonte de custeio. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente